Tribunal: TJDFT
Processo: 0717831-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717831-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULO E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE DE PAULO E SILVA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência e negou o imediato fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). Em suas razões (ID 71529336), o agravante sustenta que: 1) está com 70 anos de idade e possui, como comorbidade, hipertensão arterial sistêmica; 2) foi diagnosticado com melanoma metastático de mucosa nasal localmente avançado; 3) foi avaliado por equipe cirúrgica, com indicação de imunoterapia e posterior ressecção cirúrgica; 4) apresenta potencial curativo, todavia, o atraso do tratamento, pode retirá-lo da janela terapêutica; 5) foi prescrito o tratamento com o medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), 200 mg, endovenoso de 21/21 dias por 2 anos ou 35 ciclos; 6) não há outro tratamento disponível no SUS; 7) o tratamento deve ser iniciado o quanto antes com imunoterapia (com a medicação vindicada) para posterior ressecção cirúrgica; 8) o medicamento é incorporado ao SUS e é indicado ao tratamento da enfermidade que o acomete; 9) estão demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça o medicamento. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o disposto, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. No caso, o agravante objetiva a imediata concessão do medicamento oncológico “Pembrolizumabe”, que foi padronizado para uso pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e se encontra em fase de aquisição, mas ainda não foi incorporado no Sistema Único de Saúde. O juízo indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência ante a necessidade da prévia manifestação da área técnica, Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, mediante a emissão de Nota Técnica que ateste a adequação do caso clínico do agravante aos critérios de dispensação definidos pela SES/DF. Embora grave o quadro de saúde do agravante, a concessão do medicamento pela via judicial depende de manifestação da área técnica, que deverá esclarecer sobre o uso e a eficácia, a situação do processo de incorporação e o valor do medicamento, o que definirá até mesmo a competência da Justiça Estadual. O próprio juízo ressalvou a possibilidade de reapreciação do pedido após a apresentação da nota técnica pelo NATJUS e manifestação do Ministério Público do Distrito Federal. Em data posterior à interposição do agravo de instrumento, a nota técnica produzida pelo NATJUS foi juntada aos autos de origem. Todavia, ainda não foi apreciada pelo juízo. Assim, analisar as matérias trazidas pelo agravante por esta via com base na nota técnica, antes do pronunciamento pelo juízo, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator